Tribunal: TJBA
Processo: 8105763-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105763-30.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIA DOS SANTOS Advogado(s): VITOR SILVA SOUSA APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE DADOS. DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar e danos morais, em que se discutia a inexigibilidade de débito prescrito, exclusão de registro no SCR/SISBACEN e indenização. A embargante alegou omissão quanto à necessidade de expedição de ofício ao BACEN para exclusão do registro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para cumprimento da obrigação de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR). III. Razões de decidir 3. O recurso é cabível e tempestivo. 4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e visam suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme art. 1.022 do CPC. 5. A alegação de omissão não procede, pois o acórdão embargado analisou expressamente a obrigação da instituição financeira de excluir o registro no SCR, fundamentando-se na ausência de notificação prévia ao consumidor. 6. A pretensão da embargante configura inconformismo com a decisão e tentativa de rediscutir matéria de mérito, o que não se admite nos embargos declaratórios. 7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 8. Inexistentes obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se o desprovimento do recurso. 9. Embora caracterizado o intuito protelatório, a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC não foi aplicada, ficando a parte advertida quanto a futuras insurgências infundadas. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. “A alegação de omissão quanto à responsabilidade pelo cumprimento de obrigação determinada no acórdão não se sustenta quando a matéria foi enfrentada de forma expressa e fundamentada. 2. “Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, mesmo sob alegação de matéria de ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1934581/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024 e STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8105763-30.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIA DOS SANTOS e como apelada MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora